Tribunal: TJMT
Processo: 1011462-56.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1011462-56.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Estupro de Vulnerável]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 864.856.871-49 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), FAGNER SANTOS - CPF: 968.493.391-68 (PACIENTE), RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 864.856.871-49 (IMPETRANTE), RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 864.856.871-49 (ADVOGADO), L. G. D. L. S. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- ESTUPRO DE VULNERÁVEL
PRATICADO POR ASCENDENTE, EM CONTINUIDADE DELITIVA
- SENTENÇA CONDENATÓRIA - NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA - PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE - PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS E CONJUNÇÃO CARNAL PRATICADOS CONTRA FILHA, POR
5 (CINCO) ANOS - QUANTUM DA PENA APLICADA - SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS) DE RECLUSÃO -
REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA - FECHADO -
ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO EM CONTINUIDADE DELITIVA - ABUSO DE CONFIANÇA INERENTE AO PARENTESCO - MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA JUSTIFICADA - ENTENDIMENTOS DO STF E STJ -
PACIENTE PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL - DIREITO DO CONDENADO RECORRER SOLTO ILÓGICO - ARESTOS DO STJ E TJMT -
ORDEM DENEGADA.

A gravidade concreta do crime - estupro de vulnerável praticado em continuidade delitiva, com abuso de confiança inerente ao parentesco - justifica a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública (STF, HC no 112763; STJ,
RHC no 63.761/SP; RHC no 80.817/MS
).

O c. STJ firmou entendimento de que “
não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema”
(HC no 456.472/SP; RHC no 118.572/PA
).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1011462-56.2020.8.11.0000 - COMARCA DA
SAPEZAL

IMPETRANTE(S):

DR. RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA

PACIENTE(S):

FAGNER SANTOS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de FAGNER SANTOS contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, nos autos de ação penal (Código
119219
), que
o condenou por
estupro de vulnerável praticado por ascendente, em continuidade delitiva [quatro vezes], a 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 217-A c/c art. 226, II, e art. 71, todos do CP - e negou-lhe o direito de recorrer em liberdade (ID 44110976).

O impetrante sustenta que
a negativa do direito de recorrer em liberdade não teria sido fundamentada
“de forma concreta”
.

Requer a concessão da ordem para que seja concedido ao paciente o direito de apelar em liberdade (ID 44097473), com documentos (IDs 44097478/44097477).

O pedido liminar foi indeferido (ID 44596463).

O Juízo singular prestou informações (ID 45258981).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Estupro de vulnerável, em continuidade delitiva [art. 217-A, caput, c/c art. 226, inc. II e art. art. 71, todos do Código Penal] – prisão preventiva decretada – sentença condenatória – 15 [quinze] anos de reclusão – censura a ser descontada em regime inicialmente fechado – 1. Negativa do direito de recorrer em liberdade – irresignação defensiva – sustentada ausência de motivação – insubsistência – fundamentação suficiente – necessidade do confinamento provisório demonstrada – garantia da ordem pública – gravidade concreta do delito – periculosidade do agente evidenciada – crime hediondo – inafiançabilidade externada em texto constitucional – inexistência de ofensa aos princípios da presunção de inocência e garantia de fundamentação das decisões judiciais – predicados pessoais favoráveis – irrelevância – aplicação do princípio da confiança no juiz da causa – 2. Pretendida devolução do status libertatis sob o argumento de que caracterizado o constrangimento ilegal decorrente de cúmulo prazal para a formação do sumário de culpa – impossibilidade – paciente preso em decorrência de novo título – necessidade de análise à luz do princípio da razoabilidade – constrangimento ilegal não visualizado – Pela denegação da ordem.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 45754479)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 6.5.2020, o Juízo singular condenou o paciente e negou-lhe o direito de recorrer em liberdade, nestes termos:

“[...] Ante o exposto, com base na motivação supra, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a exordial acusatória, para condenar o acusado Fagner Santos das imputações contidas no artigo 217-A, caput, c/c artigo 226, inciso II, na forma do artigo 71, todos do Código Penal.

Fulcrado no princípio da individualização das penas e atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, passo à dosimetria da reprimenda:

Na primeira fase, a culpabilidade revela-se normal à espécie, nada tendo a se valorar. Os antecedentes são favoráveis. A conduta social e a personalidade sem elementos para valorá-las. Os motivos e as circunstâncias do crime são punidos pelo próprio tipo penal. Sem consequências extrapenais. Por fim, não se pode cogitar sobre o comportamento da vítima.

Dessa maneira, considerando que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ou neutras, fixa-se a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão, no mínimo legal.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem reconhecidas.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição. Entretanto, presente a causa de aumento de pena prevista no art. 226, inciso II, do Código Penal, pois o acusado é genitor da ofendida, motivo pelo qual exaspero a pena na fração de 1/2 (metade) e torno a reprimenda, provisoriamente, em 12 (doze) de reclusão.

DA CONTINUIDADE DELITIVA SIMPLES: A exasperação da pena do crime de maior pena, realizado em continuidade delitiva, será determinada, basicamente, pelo número de infrações penais cometidas, parâmetro este que especificará no caso concreto a fração de aumento, dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3. Nesse contexto, a jurisprudência possui o entendimento consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações.

Destarte, considerando que foram 04 abusos sexuais, exaspero a pena na fração de 1⁄4 (um quarto), tornando a reprimenda, DEFINITIVAMENTE, em 15 (quinze) anos de reclusão.

Fixo o regime inicial no fechado, nos termos do artigo 33, §2o, alínea “a”, do Código Penal.

Não é possível a substituição da pena corpórea por restritiva de direito ou a concessão da suspensão condicional da pena, diante do não cumprimento dos requisitos contidos nos artigos 44, inciso I, e 77, ambos do Código Penal.

Entendo que a prisão cautelar deve ser mantida para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos pelo qual o sentenciado foi condenado, sendo relevante anotar a relação de parentesco com a vítima e o período (05 anos) de ocorrência dos abusos, o que revela a sua periculosidade real.

Ademais, o acusado permaneceu preso durante todo o trâmite processual e deve-se considerar a quantidade de pena aplicada e regime inicial empregado (fechado), razão pela qual, nos termos do art. 312 c/c art. 387, §1o, ambos do Código de Processo Penal, mantenho a segregação preventiva do réu, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.”
(Daniel de Sousa Campos, juiz de Direito – ID 44110976)

Em 14.5.2020, a Defesa interpôs apelação contra a sentença condenatória (ID
44110976
).

Pois bem.

O Juízo singular negou o direito de recorrer em liberdade com fundamento na garantia da ordem pública,
consubstanciada na gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente [prática de atos libidinosos e conjunção carnal praticados contra sua filha
Laura Gabrielly de Lima, pelo período de 5 (cinco) anos], no
quantum
da pena aplicada [superior a 8 (oi) anos) de reclusão],
no regime de cumprimento de pena [fechado], bem como por ter o paciente permanecido sob custódia durante a instrução processual.

O c. STF e c. STJ posicionaram-se no sentido de que a gravidade concreta do crime - estupro de vulnerável praticado em continuidade delitiva, com abuso de confiança inerente ao parentesco - justifica a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública (STF, HC no 112763 - Relatora: Min.a Rosa Weber - 11.9-2012; STJ,
RHC no 63.761/SP - Relator: Min. Gurgel de Faria - 22.2.2016; RHC no 80.817/MS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.3.2017
).

Outrossim,
“não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema”
(STJ, HC no 456.472/SP - Rel. Ministro Jorge Mussi - 31.10.2018; RHC no 118.572/PA - Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 4.11.2019).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“HABEAS

CORPUS
- ESTUPRO, ESTUPRO DE VULNERÁVEL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - DIREITO DE
RECORRER
EM
LIBERDADE
NEGADO - ALEGADA FALTA DE MOTIVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - FUNDAMENTAÇÃO SATISFATORIA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - CUSTÓDIA DO PACIENTE DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL - REGIME FECHADO - SUBSISTÊNCIA DA SITUAÇÃO FÁTICA - NECESSIDADE DA RESTRIÇÃO DO STATUS LIBERTATIS DA PACIENTE SUBSISTENTE - ORDEM
DENEGADA
CONFORME O PARECER. Não caracteriza constrangimento ilegal, a negativa do direito do paciente
recorrer
em
liberdade
, quando tal recusa encontra-se motivada na sentença, com base na necessidade de garantia de ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos, no fato de permanecer preso durante toda a instrução processual, bem como na fixação do regime fechado para início do cumprimento da reprimenda imposta.”
(N.U 1019608-23.2019.8.11.0000 - Relator: Des, Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 24.3.2020)

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020